Tribunal: TJMT
Processo: 1018451-15.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018451-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a concessão (Art. 21, § 3º, da Lei 8.880/1994)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JOAO BOSCO PEREIRA - CPF: 126.794.531-15 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV -
SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA
DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - ART. 985, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

“A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública restou definida pela Lei nº 12.153/09, com observância da Resolução nº 004/2014/TP, de modo que a complexidade da matéria e a necessidade de realização de perícia não impedem a tramitação do feito”.
(N.U 1010362-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, DJE 19/03/2019)

Em conformidade com o art. 985, II, do CPC, mantém-se a decisão que declina da competência para o processo e o julgamento da ação de cobrança ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento à tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
João Bosco Pereira
contra a decisão proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação de cobrança nº 3217-12.2014.811.0041”
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
declinou para o Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar a demanda, que se encontra em fase inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que o declínio da competência para o Juizado Especial, sem dúvida, é ilegal e evidencia, de plano, manifesta afronta ao disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, bem como os artigos 2º, §2º e 27 da Lei nº 12.153/2009, notadamente em razão de ser ilíquido o pedido e do fato de que o proveito econômico poderá superar o limite legal de 60 (sessenta) salários mínimos, no qual se amparou o magistrado de piso.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão para que a ação de origem permaneça e tenha normal prosseguimento na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 27259457).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 29865070).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 34075998).

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
João Bosco Pereira
contra a decisão proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação de cobrança nº 3217-12.2014.811.0041”
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
declinou para o Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar a demanda, que se encontra em fase inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que o declínio da competência para o Juizado Especial, sem dúvida, é ilegal e evidencia, de plano, manifesta afronta ao disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, bem como os artigos 2º, §2º e 27 da Lei nº 12.153/2009, notadamente em razão de ser ilíquido o pedido e do fato de que o proveito econômico poderá superar o limite legal de 60 (sessenta) salários mínimos, no qual se amparou o magistrado de piso.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão para que a ação de origem permaneça e tenha normal prosseguimento na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 27259457).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 29865070).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 34075998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
João Bosco Pereira
contra a decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação de cobrança por ele ajuizada, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos
.

O agravante defende que o caso em questão não se enquadra nas hipóteses que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda, pois se trata de assunto em que o valor da causa é meramente estimativo, podendo superar, ao final, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, fato que evidencia, também, a necessidade de liquidação, operação não realizada em sede de Juizado Especial.

Pois bem, extrai-se dos autos originários que o agravante/autor ingressou com a Ação de Cobrança nº 3217-12.2014.811.0041 em desfavor do Estado de Mato Grosso pleiteando o recebimento de diferenças salariais decorrentes da URV e atribuindo à causa o valor de R$ 13.488,02 (treze mil reais e quatrocentos e oitenta e oito reais).

Ao receber a demanda, o juízo
a quo
, no entanto, declinou a competência para os Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por JOÃO BOSCO PEREIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Com o pedido inaugural vieram documentos. Atribuiu à causa valor de R$ 13.488,02 (f.19). É a síntese. A Resolução n° 004/2014/TP, dispõe que: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada mente relativas a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer. X – indenizatórias”. No mesmo sentido,
Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato cumprimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016: “Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes
e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em
obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito,
DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo
. ”

Esta decisão, a meu ver, não merece censura.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Resolução n. 04/2014/TP normatizou que
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública será fixada conforme o valor atribuído à causa
,
in verbis
:

Art. 1
o
- As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1
o
– Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos
, (...).
GRIFEI

Igualmente, a Lei nº 12.153/2009 prevê a competência dos Juizados Especiais para causas com valores inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos, veja-se:

“
Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

No caso, a demanda possui valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e não se insere entre as exceções previstas no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009, que excluem da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública algumas matérias.

Além disso, muitos dos valores buscados nas demandas relativas à URV são encontrados mediante simples cálculos aritméticos, podendo ser realizados pelas próprias partes, dispensada qualquer tipo de perícia, dada a inexistência de qualquer complexidade na causa.

E, se houver a necessidade de tal prova, a Lei n. 12.153/2009 não traz objeção à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar as demandas de maior complexidade, bem como as que envolvam exame pericial.

Isto porque o referido diploma legal não limitou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública às causas de menor complexidade, sendo adotado o critério objetivo do valor atribuído à causa.

Logo, a alegação de complexidade da causa, em decorrência de suposta necessidade de perícia ou de liquidação posterior, não é razão hábil a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou, referindo-se à Lei 12.153/09, embora invocando precedente afeto aos Juizados Federais, que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não obsta o exame de demandas de maior complexidade, bem como as que envolvam exame pericial (REsp n. 1.459.340 e AREsp n. 409.9999).

Igualmente, em acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 este Tribunal reconheceu como superada a alegação de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em decorrência da complexidade da causa, independentemente da necessidade da produção de prova pericial.

Nessa ocasião, restou estabelecido que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada
unicamente pelo teto de 60 (sessenta) salários mínimos e pelas matérias incluídas no rol da Lei nº 12.153/2009
, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente,
fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)”

E mais:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULO COM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO DO CHASSI C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO IMPROCEDENTE.A competência do JUIZADO ESPECIAL da FAZENDA PÚBLICA restou definida pela Lei nº 12.153/09, com observância da Resolução nº 004/2014/TP, de modo que
a complexidade da matéria e a necessidade de realização de PERÍCIA não impedem a tramitação do feito no JUIZADO ESPECIAL da FAZENDA PÚBLICA.

(N.U 1010362-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Por outro lado,
o art. 985 do CPC, que trata sobre a aplicação da tese jurídica decidida em incidente de demandas repetitivas, dispõe o seguinte:

Art. 985.

Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II -
aos casos futuros
que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Portanto, como no presente caso a ação encontra-se em fase inicial, deve a ela ser aplicados os termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, razão pela qual escorreita a decisão recorrida ao assim decidir.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020